Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que somente se
justifica diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
2. Demonstrada a materialidade dos crimes e havendo indícios suficientes de sua autoria, bem como evidenciada a gravidade concreta do delito, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do acusado, decorrente de sua extensa folha penal, a incluir uma condenação por crime contra o patrimônio, resta autorizada a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Recurso conhecido e provido para decretar a prisão preventiva do recorrido.